Tribunal: TJDFT
Processo: 0716633-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716633-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PREFEITURA DOS CONDOMÍNIOS DO SETOR DE DIVERSÕES SUL RECORRIDO: J PLACE CAPAS E ACESSÓRIOS PARA CELULARES EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. QUIOSQUE LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCADOR PRESCINDE DA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. MINORAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais cumulada com danos morais pautada em contrato de locação de imóvel comercial (quiosque). 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma que não tinha conhecimento de que o local onde está instalado o quiosque é área pública. Alega que o contrato de locação é nulo, pois seu objeto não é lícito nem possível, vez que a ré não detém a propriedade ou a posse do espaço ocupado. 2. A locação não transmite a propriedade do imóvel, portanto, o locador prescinde da qualidade de proprietário, bastando, para tanto, que tenha a posse do referido bem com condições de resguardar seu uso pelo locatário. 2.2. A relação existente nos autos é obrigacional, derivada de contrato de locação realizado pelas partes e devidamente usufruído pela autora, não importando o fato de o imóvel estar localizado em área pública. 3. Aponta-se, ainda, para o fato de a requerente ter usufruído da estrutura proporcionada pela requerida para realizar atividade profissional, obtendo lucro. Nesses termos, a declaração de nulidade do negócio jurídico levaria ao enriquecimento sem causa da autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). 4. Precedente: “(...) O fato de o imóvel locado estar em área pública não interfere na validade do contrato de locação celebrado entre particulares. 2. O descumprimento de obrigação incontroversa sob o argumento de que o locador não era parte legítima para celebrar o contrato configura comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, pois o viola o princípio da boa fé (CPC/2015 5o). 3. Não é nulo o contrato de locação que tem como objeto imóvel público, uma vez que a relação existente entre os contratantes é obrigacional, não se confundindo esta com a questão da propriedade do bem. (...)” (07154616920188070001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 31/10/2019). 5. Dos honorários advocatícios de sucumbência – reforma de ofício. 5.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 5.2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 128.017,00) o montante se mostra excessivo. 5.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, bem como a lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico da apelada, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 5.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00. 6. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Colaciona julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, e quanto ao dissenso interpretativo apontado. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, e a divergência jurisprudencial foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012